Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-51.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708657-51.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: DEBORA FERREIRA DA SILVA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. em desfavor de DEBORA FERREIRA DA SILVA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em razão de sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais que julgou procedente os pedidos nos seguintes termos (ID 65901295): "Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com suporte no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) confirmar integralmente os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos; b) condenar solidariamente as rés a manter a cobertura contratual até então disponibilizada à parte autora, até a superveniente alta médica e, ainda, a disponibilização de outro plano de saúde para contratação e migração por parte da beneficiária, nas modalidades individual, familiar ou coletiva, efetivamente viável, inclusive do ponto de vista econômico e geográfico, compatível com as condições e preços normais de mercado; c) condenar solidariamente as rés ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com atualização monetária, pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês da citação. Diante da causalidade, condeno as rés, ainda solidariamente, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Retifique-se o valor da causa para o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)." A Apelante informa o integral cumprimento da condenação (ID 65901310 e ID 65901305). INTIMEM-SE a apelada para se manifestar sobre as alegações e documentos acostados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Brasília, 12 de novembro de 2024 16:55:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador